Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA DE TITULAR FALECIDO. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 8/FONAJE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312842355 – reclamação no 1017579-84.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que extinguiu o feito, sem resolução do mérito. 2- O objeto da reclamação é a expedição de alvará judicial para o levantamento de valores na instituição financeira demandada, referente à conta bancária do falecido, pai dos Reclamantes. 3- PRELIMINAR. 3.1) Da incompetência do juízo. O alvará judicial se enquadra como medida de jurisdição voluntária, regulada pelo Código de Processo Civil nos artigos 719 a 725, inseridos no Título III – Dos Procedimentos Especiais, Capítulo XV – Dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária. Deste modo, considerando a natureza do bem jurídico tutelado, evidencia-se a impossibilidade de processamento e julgamento do feito no âmbito do Juizado Especial Cível. Precedentes. (TJMT – 2a TR – n. 8010125-85.2016.8.11.0085 – rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte – j. 27/11/2023 – DJe 30/11/2023); (TJMT – 3a CDPriv – n. 1024518-83.2025.8.11.0000 – rel. Des. Dirceu dos Santos – j. 25/07/2025 – DJe 25/07/2025). 3.2) “Enunciado 8/FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.” 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017579-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCINEIDE GOMES DA CUNHA - CPF: 052.950.871-07 (RECORRENTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO GOMES CUNHA - CPF: 039.843.941-95 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025